Tribunal: STF
Processo: MS 39642
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Gustavo Alberto Solano Rocha, em face de atos praticados pelos Ministros Nunes Marques, André Mendonça, Luiz Fux, Cármen Lúcia, Alexandre de Moraes e Flávio Dino. 



    O impetrante faz menção a diversos processos, da relatoria dos Ministros desta Suprema Corte apontados como autoridades coatoras, e ao final formula, ipsis litteris, os seguintes pedidos: 



    “a) O direito líquido e certo é o artigo 166 do Código Civil o principal, as medidas acessórias são: o inquérito, apreensões e outras. As decisões monocráticas, que estão acima, não observam que o artigo 166 do CC pode ser aplicado a qualquer tempo no processo, tem o direito líquido e certo a qualquer tempo. Com todo respeito, outro detalhe que o Mandado de Segurança pode ser aplicado como recurso e Ação dentro do artigo 166 do CC. Então o manejo do Mandado de Segurança está correto; 



    b) É necessário o Doutor Presidente, do órgão, fazer a triagem dos ofícios e outros documentos, quando for enviados para fora da Pessoa Jurídica Pública ou Privada, porque pode em tais documentos serem fajutos falsos;



     c) A MEDIDA LIMINAR É QUESTÃO DE DIREITO, ENCAMINHAR OS AUTOS PARA O MAGISTRADO MAIS ANTIGO DO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DF; 



    [...]



    e) O enquadramento de todos os envolvidos na Lei de Tortura no formato psicológico, efeito permanente, não existe efeito temporário, não existe prescrição, determinar prisão cautelar, porque vão prejudicar a investigação e a apreensão de documentos, objetos e gravações; 



    f) Os processos são todos conexos, não podem ser julgados em separados, devem ser julgados juntos, os fatos são contínuos, um é sequência do outro; 



    g) A MEDIDA LIMINAR É QUESTÃO DE DIREITO, abertura de todo o acervo desde o início, dar procedência para o advogado e para as partes requerentes. Aplicar a Teoria dos Frutos da Arvore envenenada, ou, através dos frutos descobriu a Arvore envenenada; [...]



     k) Sobre a prescrição, a questão abordada aplica-se desde o início, os artigos acima são questões de ordem pública, a nulidade é desde o início, podem passar 20, 30 ou mais anos, a prescrição começa na data do conhecimento dos fatos Data de publicação: 27/06/2023; 



    É o relatório. Decido. 



    Bem examinados os autos, registro, preliminarmente, que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser incabível mandado de segurança contra ato jurisdicional proferido por Ministro desta Suprema Corte. Confira-se:



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de seus órgãos colegiados ou mesmo de seus membros, individualmente, no exercício da prestação jurisdicional, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual. Precedentes do Plenário: MS 28.635 AgR, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 19.08.2014; MS 28.097 AgR, Relator Min. Celso de Mello, DJe 01.07.2011; MS 25.070 AgR, Relator Min. Cezar Peluso, DJe 08.06.2007, e MS 21.734 AgR, Relator Min. Ilmar Galvão, DJ 15.10.1993. 2. In casu, o writ foi manejado contra ato de Ministro desta Suprema Corte que inadmitiu petição protocolada posteriormente ao trânsito em julgado do processo. 3. Consectariamente, o caso concreto não caracteriza excepcionalidade flagrante que pudesse justificar a admissão do mandado de segurança contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal, máxime à luz do firme posicionamento desta Corte no sentido da absoluta impossibilidade de utilização da via mandamental como sucedâneo recursal. 4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO. (MS 36403 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 29-05-2019);



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURISDICIONAL DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (MS 38286 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 22-07-2022)



    Em caráter excepcional, a rigidez do entendimento é mitigada pelo próprio Supremo Tribunal Federal quando o ato judicial se recobrir de teratologia, ilegalidade ou flagrante abuso. Nesse sentido: 



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ATO COATOR. ACÓRDÃOS DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de seus órgãos colegiados ou mesmo de seus membros, individualmente, no exercício da prestação jurisdicional, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual. Precedentes do Plenário: MS 28.635 AgR, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 19.08.2014; MS 28.097 AgR, Relator Min. Celso de Mello, DJe 01.07.2011; MS 25.070 AgR, Relator Min. Cezar Peluso, DJe 08.06.2007, e MS 21.734 AgR, Relator Min. Ilmar Galvão, DJ 15.10.1993. 2. In casu, as multas processuais questionadas neste writ foram impostas por acórdãos da Segunda Turma desta Corte que enfrentaram, com clareza, as razões que as justificavam e a adequação legal de sua aplicação no caso sub examine (arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2°, do CPC/2015). 3. Consectariamente, o caso concreto não caracteriza excepcionalidade flagrante que pudesse justificar a admissão do mandado de segurança contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal, máxime à luz do firme posicionamento desta Corte no sentido da absoluta impossibilidade de utilização da via mandamental como sucedâneo recursal. 4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO. (MS 35364 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12-04-2018, grifo nosso);



    Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Mandado de segurança contra ato judicial. Ausência de teratologia ou abuso de poder. Não cabimento. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RMS nº 32.017-AgR/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 14/10/13, grifo nosso);



    Direito processual civil. Agravo interno em mandado de Segurança. Ato jurisdicional de Ministro do Supremo Tribunal Federal. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a mandado de segurança em que se buscava a reforma de decisão proferida por Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) na PPE 857, em trâmite nesta Corte. 2. A jurisprudência do STF é pacífica quanto ao não cabimento da ação mandamental contra as suas próprias decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais os atos se mostrem teratológicos e inexista meio para a sua impugnação. Precedentes. 3. Ainda que o ora agravante não figurasse como parte no processo de origem, não havia óbice à interposição de recurso como terceiro interessado. Além disso, não foi demonstrado o caráter teratológico da decisão impugnada, a justificar o cabimento do writ. 4. Agravo interno desprovido. (MS 38164 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 10-02-2022, grifo nosso)



    Sob essa ótica, o mandado de segurança somente se revelaria cabível se o ato judicial se revestisse de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante – o que não se verifica in casu. 



    Ademais, é manifesta a inépcia da inicial, que traz um rol de processos sem especificar a ilegalidade ou teratologia dos supostos atos judiciais e sem apontar qual o direito líquido e certo supostamente violado, impondo-se, na espécie, o não conhecimento do mandamus. Nesse sentido, confira-se:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCOGNISCIBILIDADE DO WRIT E DA PETIÇÃO DO AGRAVO. ARTIGOS 310, I, E 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF. ÓBICES INTRANSPONÍVEIS. PRECEDENTES. 1. O writ não reúne condições processuais indispensáveis ao seu conhecimento, uma vez que apresenta pedidos indeterminados e desprovidos de fundamentos jurídicos específicos e objetivos, estando a impugnação traçada em termos absolutamente ininteligíveis, configurando-se inépcia da inicial, obstando o trânsito do mandamus. 2. O conteúdo da petição de agravo regimental, da mesma forma, encontra-se deficiente de fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia. Súmula 287 do STF. 3. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 37891 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe-175 de 02-09-2022).



    Ante o exposto, não conheço do presente mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicada a apreciação do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente